Tribunal: TJBA
Processo: 0300109-65.2014.8.05.0088
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0300109-65.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA ARAUJO ANDRADE COSTA, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO OPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
REJEIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pela Parte Autora, quanto pela Parte Ré, em face do acórdão prolatado por este Egrégio Órgão Especial, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária proposta pelo Município Autor.

II. Questão em discussão

2. Nos embargos de declaração opostos pela Parte Ré, d
iscute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários sucumbenciais em
seu favor.

3. No recurso horizontal manejado pela Parte Autora, e
xamina-se a pretensão do Município de reexame de questões de mérito, sob a alegação
de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração opostos
pelo
Estado
, parte ré,

merecem acolhimento
, porquanto o acórdão embargado, ao julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária, deixou de fixar os honorários de sucumbência devidos ao ente público, conforme imperativo legal previsto no
artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, com a finalidade de sanar a omissão e proceder à devida fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5.
Os embargos de declaração opostos pelo Município
, parte autora,

por sua vez,
demonstram evidente
propósito de rediscutir o mérito da demanda, ao alegarem omissão e contradição em pontos já exaustivamente analisados e decididos
n
o acórdão embargado. A Corte já se manifestara, de forma clara e fundamentada, sobre a inexistência de animus
domini
por parte do Município e
o
não preenchimento dos requisitos legais,
inviabilizando a usucapião.
Buscar
reanalisar
a
questões em sede de embargos declaratórios desvirtua a finalidade do recurso, que não se presta à rediscussão do que já fora objeto de pronunciamento judicial claro e fundamentado
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia para fixar os honorários de
sucumbência.

Rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelo Município de Guanambi.

Tese de julgamento:
1. A omissão na fixação dos honorários de sucumbência

constitui vício s
anável por embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida no acórdão, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85,
1.022
.

Jurisprudência citada:

Dcl nos EDcl no REsp 1642531/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22/4/2019; STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DECLARAÇÕES OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
ACOLHIDOS
. REJEIÇÃO DO RECURSO HORIZONTAL MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

ED EM
PROC. COMUM CÍVEL
Nº
0300109-65.2014.8.05.0088

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos
estes autos de Embargos de Declaração no Processo de Procedimento Comum Cível n. 03
00109-65.2014.8.05.0088, em que são embargantes
o
ESTADO DA BAHIA e
o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher

os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e
rejeitar
aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator